Tribunal: TJDFT
Processo: 0703790-61.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS POLICIAIS. PRISÃO EM FLAGRANTE E SUAS CIRCUNSTÂNCIAS. CRIME TENTADO. INCABÍVEL. SÚMULA No 582 DO STJ. TEORIA DA APPREHENSIO. REINCIDÊNCIA. MOTIVAÇÃO CONCRETA. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos crimes patrimoniais ganha especial relevo a palavra da vítima, notadamente quando amparada pelas demais provas coligidas aos autos.
2. O agente policial, na condição de testemunha, firma compromisso, sob as penas da lei, como qualquer pessoa em igual condição. Ademais, no uso das atribuições inerentes ao cargo exercido, goza de presunção de veracidade e legitimidade. Nesse contexto, os depoimentos harmônicos e convergentes não só entre si, mas com todos os elementos de convicção acostados aos autos, são prova idônea para sustentar o decreto condenatório.
3. A consumação do roubo se dá com o mero emprego da grave ameaça e/ou violência e respectiva inversão da posse da res, consoante interpretação da Súmula no 582 do STJ.
4. A jurisprudência pátria, na ausência de critérios objetivos para a fixação da pena-base na primeira fase da dosimetria, tem acolhido, de forma ampla, a utilização da fração de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima da pena abstratamente cominada para cada circunstância judicial negativa dentre as 8 (oito) estampadas no artigo 59 do Código Penal.
5. É correta a fixação de regime prisional fechado, ainda que a pena fixada seja superior a 4 anos e inferior a 8 anos, se o réu for reincidente.
6. Apelação criminal conhecida e não provida.